Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-51.2019.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000548-51.2019.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MALHADA

Advogado(s)
:
ROMILTON CARVALHO BONFIM SOBRINHO

APELADO: ERONDINA PEREIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA POR QUASE TRINTA ANOS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 916 DO STF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Malhada em face de sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a nulidade do vínculo mantido com a parte autora, servidora contratada sem concurso público por quase três décadas, e condenou o ente municipal ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período imprescrito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, julgando improcedentes os pedidos de pagamento de férias e décimo terceiro salário.

2. As questões postas a julgamento consistem em analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta insuficiência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem não examinou de forma individualizada os vínculos contratuais do período imprescrito; e no mérito, verificar se a contratação da servidora, mediante sucessivas renovações de contratos temporários ao longo de quase trinta anos para o exercício de função de natureza permanente (auxiliar de serviços gerais), configura nulidade por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, confirmando, por consequência, a aplicabilidade do Tema 916 do STF e o direito da servidora aos depósitos de FGTS.

3. Preliminar: A preliminar de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente não merece acolhimento. A decisão de primeiro grau, ainda que concisa, expôs de maneira clara e objetiva as razões que formaram sua convicção, identificando a macro-irregularidade consistente na perpetuação de um vínculo precário por quase três décadas para o desempenho de função permanente. Essa constatação, por si só, descaracteriza a alegada temporariedade e torna irrelevante a análise pormenorizada de cada contrato sucessivo, cuja finalidade era unicamente a de burlar a exigência constitucional do concurso público. A motivação da sentença atende plenamente ao comando do art. 489, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em nulidade.
4. Mérito: A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso, mantida por meio de sucessivas e ininterruptas renovações contratuais por período extraordinariamente longo (quase 28 anos), para o exercício de atividade de natureza permanente e ordinária da Administração (auxiliar de serviços gerais), descaracteriza por completo o regime de contratação temporária previsto como exceção no art. 37, IX, da Constituição Federal. A ausência dos requisitos de transitoriedade da necessidade e excepcionalidade do interesse público configura flagrante burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF), o que acarreta a nulidade da contratação.
5. Em casos de nulidade do contrato de trabalho por inobservância da regra do concurso público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916), com repercussão geral, fixou o entendimento de que o servidor contratado tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A situação fática dos autos amolda-se perfeitamente à tese vinculante, sendo correta a condenação do Município apelante.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000548-51.2019.8.05.0051, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE MALHADA e como Apelada ERONDINA PEREIRA MAGALHAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.